Tribunal: TJSP
Processo: 1004360-02.2024.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Procedência parcial dos pedidos – Inconformismo dos autores – Acolhimento em parte – Impugnação à gratuidade de justiça – Réus que não comprovaram hipossuficiência financeira, sendo o corréu integrante da Polícia Militar e a corré profissional graduada – Revogação do benefício - Reconhecida a rescisão por inadimplemento, e não por desistência

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Procedência parcial dos pedidos – Inconformismo dos autores – Acolhimento em parte – Impugnação à gratuidade de justiça – Réus que não comprovaram hipossuficiência financeira, sendo o corréu integrante da Polícia Militar e a corré profissional graduada – Revogação do benefício - Reconhecida a rescisão por inadimplemento, e não por desistência imotivada, as arras assumem natureza de antecipação do preço – Retenção de 20% preservada, por refletir critério equitativo e proporcional – Cláusula penal – Redução de 20% para 10% corretamente aplicada, com incidência sobre o valor total do contrato, vedada a cumulação com a retenção, por identidade de natureza compensatória – - Taxa de fruição – Pagamento devido, diante da utilização do imóvel pelos réus – Fixação em 0,5% ao mês sobre o valor do contrato, desde a citação até a efetiva desocupação – Sentença parcialmente reformada para condenar os réus ao pagamento da taxa de fruição e para revogar a gratuidade da justiça antes concedida aos réus – Recurso parcialmente provido.